Tribunal: CARF
Processo: 10580.725853/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES AFASTADAS. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. MULTA ISOLADA EM DOBRO. ART. 89, § 10, DA LEI No 8.212/1991. SÚMULA CARF No 02. SÚMULA CARF No 110. SÚMULA CARF No 206. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da 14a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a impugnação e manteve Autos de Infração, lavrados em razão de glosa de compensações informadas em GFIP, aplicação de multa isolada em dobro e exigência de acréscimos moratórios.1.2. As compensações foram realizadas com fundamento em créditos decorrentes do Mandado de Segurança no 2007.33.00.019202-6, antes do trânsito em julgado da decisão judicial. A fiscalização entendeu configurada compensação indevida e inserção de créditos inexistentes, com fundamento no art. 170-A do CTN e no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.1.3. A decisão recorrida afastou preliminares de nulidade, rejeitou alegações de inconstitucionalidade e manteve integralmente as exigências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se os Autos de Infração padecem de nulidade por vício de enquadramento legal, ausência de intimação ao patrono, indeferimento de sustentação oral e suposta ofensa ao art. 142 do CTN; (ii) saber se é legítima a glosa de compensações efetuadas com base em decisão judicial não transitada em julgado, à luz do art. 170-A do CTN; (iii) saber se subsiste a multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991; e (iv) saber se são devidos os acréscimos moratórios decorrentes da glosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. Os Autos de Infração contêm identificação do sujeito passivo, descrição dos fatos geradores, discriminação das competências e indicação dos fundamentos legais. Não se demonstrou vício formal apto a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.3.2. No processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”3.3. É incabível a intimação dirigida ao endereço profissional do advogado, conforme dispõe a Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”3.4. A legislação aplicável à primeira instância administrativa não prevê a realização de sustentação oral. O indeferimento do pedido não configura nulidade.3.5. O art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva. No caso, restou consignado que as compensações foram realizadas antes do trânsito em julgado do Mandado de Segurança que lhes deu origem.3.6. A vedação do art. 170-A do CTN incide independentemente do instrumento utilizado para formalização da compensação. A ausência de trânsito em julgado impede o exercício do direito material de compensar crédito decorrente de decisão judicial.3.7. A discussão sobre a natureza das verbas relativas aos quinze dias de afastamento, salário-maternidade, férias gozadas e adicional constitucional de 1/3 não afasta a incidência do art. 170-A do CTN, uma vez que os créditos invocados estavam submetidos a discussão judicial sem trânsito em julgado.3.8. A compensação realizada em inobservância ao art. 170-A do CTN enseja a aplicação da multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 206: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.”3.9. Reconhecida a indevida compensação, subsiste o crédito tributário correspondente às contribuições não recolhidas, com incidência de juros e multa de mora, nos termos da legislação aplicável.3.10. Não se verificou vício na constituição do crédito tributário. A divergência da parte-recorrente limita-se à interpretação jurídica dos fatos, não havendo ofensa ao art. 142 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725853/2012-70
ACÓRDÃO
2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DOM AVELAR BRANDAO VILELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADES AFASTADAS. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS E
ADICIONAL DE 1/3. MULTA ISOLADA EM DOBRO. ART. 89, § 10, DA LEI No
8.212/1991. SÚMULA CARF No 02. SÚMULA CARF No 110. SÚMULA CARF
No 206. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I.
CASO
EM
EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da
14a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a impugnação e manteve
Autos de Infração, lavrados em razão de glosa de compensações
informadas em GFIP, aplicação de multa isolada em dobro e exigência de
acréscimos
moratórios.
1.2. As compensações foram realizadas com fundamento em créditos
decorrentes do Mandado de Segurança no 2007.33.00.019202-6, antes do
trânsito em julgado da decisão judicial. A fiscalização entendeu configurada
compensação indevida e inserção de créditos inexistentes, com
fundamento no art. 170-A do CTN e no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
1.3. A decisão recorrida afastou preliminares de nulidade, rejeitou
alegações de inconstitucionalidade e manteve integralmente as exigências.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
2.1. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se os Autos de
Infração padecem de nulidade por vício de enquadramento legal, ausência
de intimação ao patrono, indeferimento de sustentação oral e suposta
ofensa ao art. 142 do CTN; (ii) saber se é legítima a glosa de compensações
efetuadas com base em decisão judicial não transitada em julgado, à luz do
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
2
art. 170-A do CTN; (iii) saber se subsiste a multa isolada em dobro prevista
no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991; e (iv) saber se são devidos os
acréscimos moratórios decorrentes da glosa.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
3.1. Os Autos de Infração contêm identificação do sujeito passivo,
descrição dos fatos geradores, discriminação das competências e indicação
dos fundamentos legais. Não se demonstrou vício formal apto a
comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.2. No processo administrativo fiscal, é vedado afastar a aplicação de lei
sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar
sobre
a
inconstitucionalidade
de
lei
tributária.”
3.3. É incabível a intimação dirigida ao endereço profissional do advogado,
conforme dispõe a Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal,
é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.”
3.4. A legislação aplicável à primeira instância administrativa não prevê a
realização de sustentação oral. O indeferimento do pedido não configura
nulidade.
3.5. O art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva. No
caso, restou consignado que as compensações foram realizadas antes do
trânsito em julgado do Mandado de Segurança que lhes deu origem.
3.6. A vedação do art. 170-A do CTN incide independentemente do
instrumento utilizado para formalização da compensação. A ausência de
trânsito em julgado impede o exercício do direito material de compensar
crédito
decorrente
de
decisão
judicial.
3.7. A discussão sobre a natureza das verbas relativas aos quinze dias de
afastamento, salário-maternidade, férias gozadas e adicional constitucional
de 1/3 não afasta a incidência do art. 170-A do CTN, uma vez que os
créditos invocados estavam submetidos a discussão judicial sem trânsito
em
julgado.
3.8. A compensação realizada em inobservância ao art. 170-A do CTN
enseja a aplicação da multa isolada em dobro prevista no art. 89, § 10, da
Lei no 8.212/1991, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 206: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art.
170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
prevista
no
§
10
do
art.
89
da
Lei
no
8.212/1991.”
3.9. Reconhecida a indevida compensação, subsiste o crédito tributário
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
3
correspondente às contribuições não recolhidas, com incidência de juros e
multa de mora, nos termos da legislação aplicável.
3.10. Não se verificou vício na constituição do crédito tributário. A
divergência da parte-recorrente limita-se à interpretação jurídica dos fatos,
não havendo ofensa ao art. 142 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 14a
Turma da DRJ/SP1, de lavra da Auditora-Fiscal Beatriz Passeto de Oliveira Pinto (Acórdão 16-
54.516):

“DAS AUTUAÇÕES
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI’s) a seguir descritos,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• AI DEBCAD n° 37.343.621-1: Auto de Infração referente à multa isolada, tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado,
decorrente de glosa de compensação efetuada irregularmente, no montante de
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
4
R$ 14.925,38 (quatorze mil e novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito
centavos), abrangendo a competência 12/2008, consolidado em 21/05/2012;
• AI DEBCAD n° 37.343.622-0: Auto de Infração referente às contribuições devidas
à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação efetuada
irregularmente, no montante de R$ 102.929,40 (cento e dois mil e novecentos e
vinte e nove reais e quarenta centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as
competências 01/2008 a 13/2008, consolidado em 21/05/2012.
1.1 O Relatório Fiscal, de fls. 15 a 27, informa, em síntese, que:
1.1.1 As contribuições previdenciárias apuradas, devidas à Seguridade Social,
correspondem à glosa de compensação indevida, sem que o devido crédito tenha
transitado em julgado, incluídas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social;
1.1.2 Foram glosadas as compensações efetuadas nos anos de 2008 e 2009 uma
vez que a empresa efetuou-as sem possuir o respectivo crédito. No presente
processo, as glosas de compensação foram lançadas por meio do AI DEBCAD n°
37.343.622-0, Levantamentos GC1 e GC2 - Glosa de Compensação Indevida;
1.1.3 O Contribuinte compensou créditos inexistentes, pois considerou o
pagamento de diversas parcelas com incidência de contribuição previdenciária
como recolhimento indevido;
1.1.4 A planilha de compensação apresentada pelo Contribuinte demonstra que
foram compensados valores referentes a férias gozadas e 1/3 das férias gozadas,
sem esperar o trâmite definitivo da sentença, como prevê o artigo 170-A do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5172/66). À fl. 18 é apresentada tabela
demonstrativa;
1.1.5 Tendo em vista a inserção de créditos inexistentes na GFIP, foi aplicada a
multa isolada de 150% sobre o total indevidamente compensado, conforme artigo
89, parágrafo 10°, da Lei n° 8212/91, por meio do AI DEBCAD n° 37.343.621-1,
Levantamento MF - Multa Compensação com Falsidade. Este procedimento deve
ser adotado para as declarações entregues a partir de 04/12/2008,
independentemente da competência a que se referirem, considerando que o fato
gerador ocorreu na data da entrega da GFIP, já na vigência da MP n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11941/2009;
1.1.6 O Tópico 07 - “Aplicação de Multas” apresenta as informações,
demonstrativos, e a fundamentação legal das multas aplicadas, esclarecendo que
para os fatos geradores ocorridos anteriormente à entrada em vigor da MP n°
449/2008, comparou-se a multa imposta pela legislação vigente à época do fato
gerador com a imposta pela legislação superveniente, para aplicação da multa
menos gravosa, em observância ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
5
1.1.6.1 Conforme a Tabela demonstrativa de fl. 24, para as competências 01/2008
a 11/2008 foi aplicada a multa no percentual de 20%, conforme artigo 35 da Lei n°
8212/91, na redação da Lei n° 11941/2009, e artigo 61 da Lei n° 9430/96, por ser
menos gravosa;
1.1.7 Será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público, pela prática, em tese, do crime de Falsificação de Documento Público
(exceto CND/CPD-EM e GPS/GRPS), previsto no artigo 297, inciso I do Código
Penal, Decreto-lei n° 2848/1940, acrescentado pela Lei n° 9983/2000;
1.2 Integram o presente processo administrativo: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 06); IPC - Instruções para o Contribuinte (fls.
13/14); Relatório de Vínculos (fl. 28); Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
29/30); TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 31); Tela de
consulta de CPF, fl. 242; Recibos de Arquivos entregues ao contribuinte (fls.
243/244).
1.3 Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 02, 07) os
seguintes documentos: DD - Discriminativos do Débito (fls. 03/04 e 08/10); FLD -
Fundamentos Legais do Débito (fl. 05 e 11/12); RL - Relatórios de Lançamentos
(fls. 32, 33/34);
1.4 A Fiscalização também fez juntada dos seguintes documentos digitalizados:
Atas de Reunião, fls. 35/47, 51/60, 137/159; Tabela de Crédito, fls. 48/50,
236/238; Estatuto Social, fls. 61/67, 160/166; peças do processo n°
2007.33.00.019202-6, Tribunal Regional Federal da 1a Região, fls. 68/136,
167/235; Contrato de Prestação de Serviços, fls. 239/241.
1.5 À fl. 245 consta Termo de Apensação do presente processo ao processo n°
10580.725855/2012-69.” (fls. 295-296)

Referido acórdão foi assim ementado:

“ASSUNTO:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
Os Autos de Infração (AFs) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte
tendo em vista o artigo 10 do Decreto 7.574/2011.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
6
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal, em especial o Decreto 7.574/2011.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
ASSUNTO:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados
(ilíquidos e incertos) e aqueles oriundos de verbas que constituem, perante a
legislação, bases-de-cálculo de contribuições previdenciárias; mormente quando
sua exigibilidade está sendo questionada judicialmente e ainda não se operou o
trânsito
em
julgado.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN e 74 da Lei n° 9.430/96 (e alterações).
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ARGUIÇÃO DE
CONFISCO.
A Multa de mora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores
compensados indevidamente pelo contribuinte, encontra-se amparada no §1° do
art. 61 da Lei n° 9.430/96, conforme dispõem o artigo 35 e o artigo 89, § 9°, da Lei
8212/91 (com redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09).
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado, nos termos do artigo 89, §
10°, da Lei 8212/91 (com redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09).
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido” (fls. 293-294)

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
7
Cientificado do resultado do julgamento em 23/02/2015, uma segunda-feira (fls.
317), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/03/2015, uma sexta-feira
(fls. 319), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O enquadramento da compensação como “compensação indevida” com
aplicação de multa isolada de 150% viola o art. 170-A do CTN e o art. 44 da IN 900,
na medida em que eventual limitação decorrente do art. 170-A do CTN poderia,
no máximo, impedir a homologação da compensação, mas não caracterizar
falsidade de declaração (fls. 249-250).
b) A exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento por doença ou acidente ofende o art. 22, I,
da Lei no 8.212/91, pois não há prestação de serviço nem tempo à disposição do
empregador, inexistindo fato gerador da contribuição (fls. 259-262).
c) A incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade
contraria o art. 22, I, da Lei no 8.212/91, na medida em que o salário-maternidade
integra o salário-de-contribuição do segurado, e não a base de cálculo da
contribuição patronal, além de inexistir retribuição por trabalho prestado (fls.
262-264).
d) A incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas e respectivo
adicional de 1/3 fere o art. 22, I, da Lei no 8.212/91, dado que tais valores não se
destinam a retribuir trabalho efetivo ou potencial, não se subsumindo à hipótese
de incidência legal (fls. 264-267).
e) A glosa das compensações com fundamento no art. 170-A do CTN viola o art.
66 da Lei no 8.383/91, pois a compensação realizada no âmbito do lançamento
por homologação independe de trânsito em julgado, sujeitando-se apenas à
posterior fiscalização e homologação (fls. 267-269).
f) A constituição do crédito tributário sem adequada análise dos documentos
apresentados ofende o art. 142 do CTN, uma vez que a constituição do crédito
depende de lançamento regularmente motivado pela autoridade administrativa
(fls. 269-272).
g) A aplicação da multa isolada de 150% e da multa de mora de 20% viola os
princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
capacidade contributiva, por configurar sanção desproporcional e de caráter
confiscatório (fls. 273-279).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida e regularmente processada
suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, a exigibilidade do
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
8
crédito tributário, dando-se à esta completo PROVIMENTO, julgando-se
TOTALMENTE IMPROCEDENTES os Autos de Infração, para que a Impugnante não
seja compelida ao recolhimento indevido dos supostos débitos de Contribuições
Previdenciárias, DEBCAD: 37.343.622-0, referente à compensações realizadas,
apuradas em 01/2008 a 12/2008, no montante consolidado em maio/2012 de R$
102.919,40 (cento e dois mil, novencentos e dezenove reais e quarenta centavos)
e DEBCAD: 37.343.621-1, referente à multa isolada de 150%, apuradas em
01/2008 a 12/2008, no montante consolidado em maio/2012 de R$ 14.925,38
(quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos),
compensações estas originárias de créditos dos autos do Mandado de Segurança
n° 2007.33.00.019202-6, devendo o presente auto de infração ser considerado
nulo.
Requer-se, também, seja o patrono do IMPUGNANTE devidamente intimado da
data de julgamento da presente IMPUGNAÇÃO - bem como, de todos e quaisquer
atos e decisões respectivas -, protestando-se, desde já, pela produção de
oportuna sustentação oral.” (fl. 280)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Neste caso, não foi lavrado termo de perempção, provavelmente porque os
documentos comprobatórios da respectiva interposição já estariam à disposição da autoridade
competente, juntados aos autos.
2
PRELIMINARES
2.1 VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE (ENQUADRAMENTO COMO “FALSIDADE”)
O acórdão-recorrido afastou a preliminar de nulidade ao consignar que os Autos de
Infração possuem motivo legal, com fundamentação apresentada no Relatório Fiscal e nos anexos
“FLD – Fundamentos Legais do Débito”, por rubrica e competência, e motivo de fato, por haver
discriminação clara dos fatos geradores, contribuições e acréscimos, com suporte também nos
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
9
anexos DD, RL e Tabelas de Crédito; concluiu, assim, inexistir erro de enquadramento legal ou
nulidade, por estarem os procedimentos em consonância com a normativa aplicável.
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta que a fiscalização teria utilizado o
art. 170-A do CTN como “limitador” para enquadrar a compensação como “declaração falsa” e,
com isso, aplicar a multa isolada de 150%, quando tal discussão deveria se restringir, no máximo, à
não homologação da compensação; afirma que observou os requisitos formais (art. 44 da IN 900
c/c art. 66 da Lei 8.383/1991) e que não houve “inserção de créditos inexistentes” nem falsidade,
porquanto as justificativas e documentos teriam sido apresentados durante a ação fiscal, havendo
menção, no próprio relatório, de que os valores glosados foram apurados em GFIP.
Como parâmetro geral, a validade do lançamento e dos autos dele integrantes, no
processo administrativo fiscal, é aferida pela observância das formalidades essenciais de
identificação do sujeito passivo, descrição objetiva dos fatos e indicação dos fundamentos
jurídicos, de modo a permitir a compreensão da exigência e o exercício do contraditório e da
ampla defesa; a nulidade pressupõe vício relevante na constituição/individualização da exigência,
com prejuízo efetivo à defesa.
No caso concreto, o acórdão-recorrido apontou, de forma circunstanciada, que a
fundamentação legal consta do Relatório Fiscal e dos FLDs (por rubrica e competência) e que a
materialidade e a individualização da exigência decorrem da discriminação dos fatos e períodos,
complementada por DD, RL e tabelas de crédito, o que permitiria compreender a origem das
exigências e impugná-las de modo específico.
Além disso, o próprio relatório do acórdão-recorrido registra que (i) as
contribuições exigidas correspondem à glosa de compensação indevida “sem que o devido crédito
tenha transitado em julgado”, informadas em GFIP, e que (ii) a multa isolada de 150% foi aplicada
“tendo em vista a inserção de créditos inexistentes na GFIP”, sob o artigo 89, § 10, da Lei
8.212/1991.
Nessas condições, a alegação de “enquadramento legal incorreto”, tal como
formulada, confunde-se com discussão de mérito (se houve, ou não, os pressupostos materiais da
glosa e da multa isolada) e não evidencia, por si, defeito formal invalidante dos autos, uma vez que
a exigência foi descrita com suporte documental e com indicação dos fundamentos legais,
inclusive com individualização dos DEBCADs e da origem (GFIP/compensações) segundo a
instância de origem. Assim, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, prosseguindo-se ao exame
do mérito (inclusive quanto ao alcance do art. 170-A do CTN e aos pressupostos da multa do art.
89, § 10, da Lei 8.212/1991, que serão enfrentados em tópico próprio).
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
10
2.2 ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
O acórdão-recorrido consignou que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria reservada à competência do Poder
Judiciário, razão pela qual não conheceu das alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela
impugnante.
A parte-recorrente sustenta, em diversos trechos de sua peça, que a exigência de
contribuição previdenciária sobre determinadas verbas e, especialmente, a aplicação da multa
isolada de 150% afrontariam princípios constitucionais, notadamente o princípio do não confisco
(art. 150, IV, da Constituição Federal), bem como os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, capacidade contributiva e moralidade, defendendo a inconstitucionalidade da
penalidade aplicada.
Além disso, também sustenta a ilegalidade da exigência, por entender que a
interpretação conferida pela fiscalização aos dispositivos da Lei no 8.212/1991 e ao art. 170-A do
CTN seria equivocada.
Como parâmetro geral, no processo administrativo fiscal federal, os órgãos de
julgamento estão vinculados à legislação vigente, sendo-lhes vedado afastar a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. A instância administrativa pode interpretar a
legislação infraconstitucional, mas não pode declarar a sua inconstitucionalidade, competência
esta reservada ao Poder Judiciário.
No caso concreto, verifica-se que parte relevante das razões recursais dirige-se à
alegação de inconstitucionalidade material da multa isolada de 150% e da própria exigência
contributiva, com fundamento em princípios constitucionais. Tais alegações não se limitam à
interpretação da legislação ordinária, mas postulam a invalidação da norma sob fundamento
constitucional.
Assim, à luz do parâmetro indicado pelo próprio acórdão-recorrido (fls. 257-258),
não compete à instância administrativa afastar a aplicação dos dispositivos legais que
fundamentam o lançamento com base em juízo de inconstitucionalidade (Súmula CARF 02).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade, limitando-se o
controle desta instância à legalidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
11
2.3 NULIDADE.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDO
O acórdão-recorrido consignou que deve ser indeferido o pedido de sustentação
oral em sessão de julgamento na primeira instância administrativa, por ausência de previsão na
legislação que rege o processo administrativo fiscal, em especial o Decreto no 7.574/2011.
A parte-recorrente requereu, expressamente, a intimação de seu patrono da data
de julgamento da impugnação, com a finalidade de realizar sustentação oral.
Não há, contudo, desenvolvimento argumentativo específico quanto à existência de
previsão legal para tal ato na primeira instância administrativa, limitando-se o pedido à
formulação expressa de requerimento.
Como parâmetro geral, o processo administrativo fiscal federal rege-se pelo
Decreto no 70.235/1972 e, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, também pelo
Decreto no 7.574/2011. A prática de atos processuais, inclusive a realização de sustentação oral,
depende de previsão normativa expressa.
Na primeira instância de julgamento (Delegacias da Receita Federal de Julgamento),
a legislação aplicável não prevê a realização de sustentação oral por parte do sujeito passivo ou de
seu patrono. Trata-se de procedimento predominantemente escrito, assegurado o contraditório e
a ampla defesa por meio de impugnação e recursos.
No caso concreto, a parte-recorrente formulou pedido de sustentação oral (fls.
237), mas não havia previsão legal que ampare tal pretensão na fase de julgamento em primeira
instância administrativa.
Assim, à luz do regime normativo aplicável e conforme já consignado no acórdão-
recorrido, o indeferimento do pedido de sustentação oral não configura nulidade, devendo ser
mantido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.4 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA EM
ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL
O acórdão-recorrido consignou ser descabida a pretensão de intimações,
publicações ou notificações dirigidas ao patrono da impugnante em endereço diverso do domicílio
fiscal do contribuinte, com fundamento no art. 10 do Decreto no 7.574/2011.
A parte-recorrente requereu que as publicações ou intimações referentes ao feito
fossem realizadas em nome de seu patrono, em endereço profissional específico, sob pena de
nulidade.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
12
Não há, todavia, demonstração de que tenha ocorrido prejuízo concreto decorrente
de eventual forma de intimação adotada, limitando-se o pedido à pretensão de direcionamento
exclusivo das comunicações ao advogado.
Como parâmetro geral, no processo administrativo fiscal federal, as intimações são
dirigidas ao sujeito passivo, no domicílio tributário por ele indicado, nos termos da legislação de
regência. Não há previsão de intimação obrigatória diretamente ao advogado em endereço
profissional diverso do domicílio fiscal.
A orientação administrativa consolidada sobre o tema encontra-se expressa na
Súmula CARF no 110, cujo teor é o seguinte:

“Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

No caso concreto, a parte-recorrente formulou pedido para que as intimações
fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, em endereço profissional específico
(fls. 237). Todavia, à luz do regime normativo aplicável e da orientação sumulada, não há
obrigatoriedade de que as intimações sejam dirigidas ao endereço do advogado.
Não demonstrado prejuízo concreto e sendo a sistemática legal clara quanto ao
direcionamento das comunicações ao sujeito passivo, deve ser mantido o entendimento da
instância de origem, rejeitando-se a preliminar.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Superadas as preliminares processuais, passo ao exame do mérito, iniciando pela
controvérsia central relativa à glosa das compensações com fundamento em decisão judicial não
transitada em julgado e na aplicação do art. 170-A do CTN.
3
MÉRITO
3.1 GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN.
O acórdão-recorrido consignou que é vedada a compensação de contribuição
devida com créditos não comprovados (ilíquidos e incertos) e aqueles oriundos de verbas que
constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, mormente quando sua exigibilidade
está sendo questionada judicialmente e ainda não houve trânsito em julgado da decisão.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
13
Do relatório da decisão de origem consta que as contribuições exigidas
correspondem à glosa de compensação indevida informada em GFIP, “sem que o devido crédito
tenha transitado em julgado”, tendo sido aplicada, quanto à multa isolada, a penalidade prevista
no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
A parte-recorrente sustenta que a compensação realizada tem fundamento no art.
66 da Lei no 8.383/1991, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, e que tal
modalidade de compensação independe de trânsito em julgado, cabendo à fiscalização apenas
homologar ou não o procedimento.
Alega, ainda, que a aplicação do art. 170-A do CTN a hipóteses de compensação
realizada no âmbito da GFIP seria inadequada, defendendo que o referido dispositivo não
alcançaria a sistemática de compensação adotada.
Como parâmetro geral, o art. 170-A do CTN estabelece que é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão. Trata-se de regra específica que condiciona o exercício
do direito de compensar, quando o crédito decorre de discussão judicial, ao trânsito em julgado.
De outro lado, o art. 66 da Lei no 8.383/1991 disciplina modalidade de
compensação no âmbito dos tributos federais, especialmente no regime de lançamento por
homologação, permitindo ao contribuinte compensar valores pagos indevidamente com débitos
vincendos, sujeita à posterior homologação pela autoridade fiscal.
No caso concreto, os autos indicam que as compensações efetuadas pela parte-
recorrente tiveram origem em créditos decorrentes de Mandado de Segurança no
2007.33.00.019202-6 (fls. 208-209), tendo a fiscalização consignado expressamente que as
compensações foram realizadas “sem que o devido crédito tenha transitado em julgado”.
Assim, não se trata de compensação fundada apenas em apuração administrativa
de pagamento indevido, mas de compensação lastreada em decisão judicial cuja definitividade foi
considerada ausente pela fiscalização e pela instância de origem.
À luz do art. 170-A do CTN, a compensação de tributo cuja exigibilidade foi discutida
judicialmente fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte. O
dispositivo não distingue a modalidade procedimental adotada (se via PER/DCOMP, GFIP ou outro
instrumento), mas alcança o próprio direito material de compensar crédito derivado de decisão
judicial.
Desse modo, estando demonstrado nos autos que as compensações decorreram de
decisão judicial ainda não transitada em julgado, conforme consignado na decisão recorrida (fls.
257-258), a aplicação do art. 170-A do CTN revela-se adequada como fundamento para a glosa.
A controvérsia quanto à natureza das verbas utilizadas como crédito, e, portanto,
quanto à própria existência material do direito creditório, será examinada em tópico próprio.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
14
Neste ponto específico, contudo, deve ser mantida a glosa das compensações
realizadas antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES UTILIZADOS
COMO BASE DO CRÉDITO (15 DIAS DE AFASTAMENTO, SALÁRIO-MATERNIDADE,
FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3). PREJUDICIAL EXTERNA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
O acórdão-recorrido consignou que é vedada a compensação com créditos oriundos
de verbas que constituem, perante a legislação, base de cálculo das contribuições previdenciárias,
especialmente quando sua exigibilidade está sendo questionada judicialmente e não houve
trânsito em julgado.
Assim, a instância de origem partiu do pressuposto de que as verbas utilizadas
como fundamento do crédito, i.e., valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por
doença ou acidente, salário-maternidade, férias gozadas e adicional de 1/3, integram a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
A parte-recorrente sustenta que tais verbas não se enquadram na hipótese de
incidência do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, por não representarem remuneração por trabalho
efetivamente prestado nem tempo à disposição do empregador.
Quanto aos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, afirma
que não há prestação de serviço, inexistindo fato gerador.
Em relação ao salário-maternidade, argumenta tratar-se de benefício previdenciário
custeado pela Previdência Social, não configurando base de cálculo da contribuição patronal.
No tocante às férias gozadas e ao adicional constitucional de 1/3, sustenta que,
durante o período de gozo, não há prestação de serviços, razão pela qual tais valores não
poderiam ser considerados remuneração para fins previdenciários.
Como parâmetro geral, o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal estabelece que a
contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviços.
No plano infraconstitucional, o art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 dispõe que a
contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, destinadas a retribuir o trabalho,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador.
No caso concreto, verifica-se que os créditos utilizados para compensação derivam
de ação judicial na qual se discutiu a incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes
verbas:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
15
(i)
valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença
ou acidente;
(ii)
salário-maternidade;
(iii)
férias gozadas;
(iv)
adicional constitucional de 1/3 (fls. 208-209; 216-224).

Entretanto, conforme já consignado, a compensação foi realizada antes do trânsito
em julgado da decisão judicial respectiva (fls. 257-258), circunstância que, por si só, atrai a
incidência do art. 170-A do CTN e impede o aproveitamento do crédito naquele momento.
Ainda que se ingressasse na análise material da natureza das verbas, a controvérsia
acerca de sua qualificação como base de cálculo da contribuição previdenciária não poderia ser
solucionada nesta instância administrativa por meio de juízo de inconstitucionalidade ou
afastamento de norma legal, conforme já decidido nas preliminares.
Assim, independentemente da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da
natureza jurídica dessas parcelas, o ponto determinante para a manutenção da glosa, no presente
caso, reside no fato de que os créditos invocados estavam sendo discutidos judicialmente e não
haviam transitado em julgado quando da compensação.
Desse modo, à luz do art. 170-A do CTN e do fundamento adotado pela instância de
origem, deve ser mantida a glosa das compensações efetuadas com base nessas verbas.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 MULTA ISOLADA DE 150% (ART. 89, § 10, DA LEI No 8.212/1991). COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O acórdão-recorrido manteve a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no §
10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que houve inserção de créditos
inexistentes na GFIP e compensação indevida, uma vez que os créditos utilizados decorriam de
discussão judicial ainda não transitada em julgado.
A parte-recorrente sustenta que não houve falsidade nem inserção de créditos
inexistentes, mas apenas compensação fundada em decisão judicial, devidamente informada em
GFIP, defendendo que, no máximo, caberia a não homologação do procedimento, e não a
aplicação da multa isolada em percentual majorado.
Argumenta, ainda, que a penalidade aplicada seria desproporcional e configuraria
confisco, invocando princípios constitucionais.
Como parâmetro geral, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê que, na
hipótese de compensação indevida, quando comprovada falsidade da declaração apresentada
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
16
pelo sujeito passivo, aplica-se multa isolada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430/1996, em dobro, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
No plano sistemático, o art. 170-A do CTN veda a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão respectiva.
A jurisprudência administrativa recente consolidou orientação específica sobre o
tema por meio da Súmula CARF no 206, cujo teor é o seguinte:

“Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.”

No caso concreto, restou consignado nos autos que as compensações foram
realizadas com base em créditos oriundos de Mandado de Segurança e que tais compensações
ocorreram antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Portanto, a compensação foi efetuada em inobservância ao art. 170-A do CTN,
circunstância que, segundo a orientação sumulada, caracteriza hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
A alegação de inexistência de “falsidade” não afasta a incidência da penalidade
quando configurada compensação indevida de crédito judicial ainda não definitivamente
constituído, pois a própria súmula qualifica tal conduta como apta a ensejar a multa isolada em
dobro.
Quanto às alegações de caráter confiscatório e desproporcional da multa (fls. 230-
236), conforme já decidido nas preliminares, a instância administrativa não pode afastar a
aplicação de dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desse modo, à luz do art. 170-A do CTN, do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 e
da Súmula CARF no 206, deve ser mantida a multa isolada aplicada no DEBCAD no 51.019.718-3.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
17
3.4 MULTA DE MORA E JUROS (DEBCAD No 51.019.721-3)
O acórdão-recorrido manteve o lançamento referente ao DEBCAD no 51.019.721-3,
relativo à glosa de compensações realizadas nas competências de 01/2009 a 12/2009, 01/2010 e
03/2010, com exigência do valor principal, acrescido de juros e multa de mora, entendendo que,
sendo indevida a compensação efetuada, subsiste o débito com os acréscimos legais
correspondentes.
A parte-recorrente sustenta, em síntese, que a compensação foi realizada de forma
legítima, com fundamento em decisão judicial e no art. 66 da Lei no 8.383/1991 (fls. 224-227),
razão pela qual não haveria débito remanescente.
Argumenta, ainda, que a aplicação de multa seria indevida e excessiva, invocando
princípios constitucionais.
Não há impugnação específica quanto à forma de cálculo dos juros ou da multa de
mora, mas sim quanto à própria subsistência do débito principal.
Como parâmetro geral, a compensação indevida não extingue o crédito tributário,
nos termos do art. 156 do CTN, subsistindo o débito originalmente devido.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que os valores compensados indevidamente
serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da mesma lei, o qual prevê
incidência de juros e multa de mora.
No caso concreto, restou consignado que as compensações realizadas pela parte-
recorrente foram glosadas por inobservância ao art. 170-A do CTN, uma vez que efetuadas antes
do trânsito em julgado da decisão judicial.
Reconhecida a indevida compensação, subsiste o débito correspondente às
contribuições que deixaram de ser recolhidas nas competências indicadas, sendo legítima a
exigência do principal, acrescido de juros e multa de mora, nos termos da legislação aplicável.
Não tendo sido demonstrado erro material no cálculo dos acréscimos legais nem
fundamento jurídico apto a afastá-los, e estando sua exigência vinculada à manutenção da glosa,
deve ser mantido o lançamento do DEBCAD em questão também quanto aos juros e à multa de
mora.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO (ART. 142 DO CTN)
O acórdão-recorrido entendeu que os Autos de Infração se encontram revestidos
das formalidades legais, com adequada motivação jurídica e fática, individualização dos fatos
geradores, indicação das competências e dos fundamentos legais, afastando a alegação de
nulidade ou vício na constituição do crédito tributário.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
18
A parte-recorrente sustenta que a constituição do crédito tributário teria ocorrido
sem adequada análise dos documentos apresentados no curso da fiscalização, defendendo que
caberia à autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN, proceder à correta verificação
da ocorrência do fato gerador e da matéria tributável antes de formalizar o lançamento.
Alega, ainda, que a informação prestada em GFIP não constitui, por si, crédito
tributário, sendo necessária a atuação regular da autoridade fiscal para sua formalização.
Como parâmetro geral, o art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, entendido como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável,
calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da penalidade
cabível.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, a autoridade fiscal pode efetuar lançamento
de ofício quando constatar insuficiência de recolhimento ou compensação indevida.
No caso concreto, os autos indicam que houve lavratura formal de Autos de
Infração, com individualização dos DEBCADs, discriminação das competências, identificação do
sujeito passivo e indicação dos fundamentos legais.
A controvérsia trazida pela parte-recorrente não aponta ausência de elementos
essenciais do lançamento, mas discorda do enquadramento jurídico conferido aos fatos e da
conclusão quanto à indevida compensação.
Não há nos autos demonstração de omissão formal relevante, ausência de
fundamentação ou indeterminação do crédito que impeça o exercício do contraditório. Ao
contrário, a própria extensão e detalhamento das razões recursais evidenciam que a exigência foi
compreendida e especificamente impugnada.
Assim, à luz do art. 142 do CTN, não se verifica vício na constituição do crédito
tributário, mas mera divergência quanto à interpretação e aplicação da legislação ao caso
concreto, matéria já enfrentada nos tópicos anteriores.
Desse modo, também deve ser rejeitada a alegação de nulidade por vício na
constituição do crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.851 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725853/2012-70
19

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 939
DF CARF MF
Original